Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
AGRAVADO(S):
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
TERCEIRO INTERESSADO:
MARCOS ROSENDO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
TERCEIRO INTERESSADO:
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
E M E N T A:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A AVERBAÇÃO PERANTE OS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE IMÓVEIS NOS REGISTROS DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS EX-ACIONISTAS) – IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS EX-ACIONISTAS – POSSIBILIDADE DE CONLUIO ENTRE A EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUE E AQUELA QUE OS REPASSOU À AUTORA, COM DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA QUE COMUNGA OS INTERESSES DE TERCEIROS E A MENOR GRAVOSIDADE PARA OS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO EM AÇÕES DE CONHECIMENTO – ART.301, CAPUT, DO CPC/15 – MEDIDA IDÔNEA APLICÁVEL TAMBÉM EM TUTELAS PROVISÓRIAS DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
A parte final do art.301 do CPC/15 impõe a faculdade ao juiz para lançar mão de “qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação da existência da ação em Cartórios onde registrados os bens do corréu, inclusive nas ações de conhecimento.
Se há possibilidade, ao menos em tese, do reconhecimento de fraude contra credores, com desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial a justificar a exigibilidade do título e a possibilidade do atingimento de bens de ex-acionistas da emitente das cártulas objeto da monitória, a tutela liminar para a anotação acerca da existência da ação sobre o registro de imóveis dos bens dos demandados é a que melhor comunga interesses de terceiros –, com menor gravosidade para os demandados, a qual não se confunde com bloqueio de tais bens.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013592-82.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SUSTAÇÃO DE PROTESTO, CHEQUE]

RELATORA: EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (AGRAVANTE), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A AVERBAÇÃO PERANTE OS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE IMÓVEIS NOS REGISTROS DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS EX-ACIONISTAS) – IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS EX-ACIONISTAS – POSSIBILIDADE DE CONLUIO ENTRE A EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUE E AQUELA QUE OS REPASSOU À AUTORA, COM DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA QUE COMUNGA OS INTERESSES DE TERCEIROS E A MENOR GRAVOSIDADE PARA OS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO EM AÇÕES DE CONHECIMENTO – ART.301,
CAPUT
, DO CPC/15 – MEDIDA IDÔNEA APLICÁVEL TAMBÉM EM TUTELAS PROVISÓRIAS DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A parte final do art.301 do CPC/15 impõe a faculdade ao juiz para lançar mão de
“qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação da existência da ação em Cartórios onde registrados os bens do corréu, inclusive nas ações de conhecimento.

Se há possibilidade, ao menos em tese, do reconhecimento de fraude contra credores, com desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial a justificar a exigibilidade do título e a possibilidade do atingimento de bens de ex-acionistas da emitente das cártulas objeto da monitória, a tutela liminar para a anotação acerca da existência da ação sobre o registro de imóveis dos bens dos demandados é a que melhor comunga interesses de terceiros –, com menor gravosidade para os demandados, a qual não se confunde com bloqueio de tais bens.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica
no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada pela empresa
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
em desfavor da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (antiga denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A) E OUTROS
para o recebimento de R$6.600.000,00, representados por dezenove cheques emitidos pela referida empresa, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Narra o recorrente que, inconformada com tal decisão, a autora agravada ainda opôs embargos com a finalidade de sanar possível omissão do julgado quanto à adoção das medidas de bloqueios vindicadas, especialmente no que tange ao bloqueio de todos e quaisquer ativos junto ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) do CNPJ e CPF’s dos requeridos, com fito de se evitar a transferência dos imóveis em seus nomes, de modo a garantir o resultado útil do processo.

Relata que, no entanto, tal pretensão foi rejeitada pelo juízo singular que entendeu ser prematura a medida pretendida pela agravada vez que a verificação da alegada dilapidação do patrimônio ou da existência da possível prática de fraude são questões que demandam maior aprofundamento probatório, não podendo ser analisada em decisão liminar.

Registra que a autora recorrida ainda interpôs o Agravo de Instrumento no 1010942-62.2021.8.11.0000 objetivando, desde logo, o levantamento da personalidade jurídica da requerida
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
, com intenção de atingir o patrimônio dos ex-acionistas, dentre eles o ora agravante, tendo a liminar recursal sido indeferida.

Igualmente inconformado, sustenta o ora agravante, ex-acionista emitente dos cheques, não estarem presentes os requisitos legais dos artigos 300 e 828, ambos do CPC/15, nem mesmo para a concessão da medida deferida, relativa à averbação da existência da ação monitória em bens registrados em seu nome.

Afirma que os cheques que embasam o pleito monitório foram emitidos pela empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
em favor da empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A
, como forma de pagamento do Etanol Hidratado (combustível), adquirido através do Contrato n. 06/2019, e que não foi entregue à emitente das cártulas, sendo que tal descumprimento contratual teria gerado um desacordo comercial já judicializado através da Ação Declaratória n. 1004394-27.2020.8.11.0041.

Ressalta que o recebimento dos cheques pela autora agravada, sem anuência da emitente, demonstra sua nítida imperícia, uma vez que todas as cártulas são nominais à PORTO SEGURO, estavam cruzados e ainda traziam no verso a anotação “VINCULADO AO CONTRATO 06/2019”, dando, pois, plena ciência acerca da existência de uma
causa debendi
.

Assevera que além de não comprovar a sua relação comercial com a empresa
ECO DISTRIBUIDORA
ou com o agravante para realizar a cobrança dos cheques, a agravada também não demonstrou a sua relação comercial com a
PORTO SEGURO
.

Reforça que a agravada não logrou apresentar qualquer prova de ausência de bens da sociedade anônima emitente dos cheques, do eventual abuso da personalidade jurídica, do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco de que, ao se retirar de tal empresa, o agravante tenha agido de má-fé

Aduz ainda que, tal como deferida a averbação acautelatória esta enseja, em termos práticos, o bloqueio do bem para utilização, restringindo a propriedade e prejudicando qualquer atividade comercial, como a simples locação de um imóvel, até a tomada de empréstimos, equivalendo-se à penhora.

Assevera que a averbação em questão somente teria lugar em processo de execução, sendo inadmitida a expedição de certidão para esse fim em processo de conhecimento, sobretudo para atingir patrimônio de ex-acionista da emitente, como é o caso do recorrente, quando sequer houve a desconsideração personalidade jurídica da sociedade anônima corré.

Ao fim, pugna pelo sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, pela revogação da ordem de averbação da tramitação da averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, nos registros dos bens (imóveis e móveis) dos demandados, dentre eles o ora agravantes, vez que, além de não ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade emitente das cártulas que embasam o pleito monitório, a indigitada averbação da ação às matrículas dos imóveis do agravante perante os Cartórios e de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, não só acarretam real desvalorização de tais bens no comércio, como também dificultam a obtenção crédito na praça.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 96324505.

Contrarrazões da autora
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
e outros no ID. n. 98701469, pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação dos demais interessados, conforme certidão de ID. n. 98748454.

Informações do juízo no ID. n. 96503539.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA, DR. BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB 9237/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo a narrativa da petição inicial da ação monitória, em 06.02.2019, a agravada
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
teria firmado com a empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
um contrato de compra e venda de 240.000 m3 de cavaco de eucalipto para a entrega futura, recebendo da mencionada compradora, como forma de pagamento, cheques emitidos pela empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
, e assinados pelo corréu
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, tendo tais cártulas sido pagas.

Também de acordo com a inicial, confiante no êxito do primeiro contrato, com o recebimento dos cheques oriundos da então terceira e ora agravada
LÍDER DISTRIBUIDORA
, a autora
REPLANTAR
teria celebrado com a empresa
PORTO SEGURO
, em 27.07.2019, um segundo contrato onde se comprometeu a entregar a quantidade de 120.000m3 do mesmo produto pelo valor de R$6.600.000,00, o qual foi novamente pago através de 19 (dezenove) cheques também emitidos empresa recorrida.

A autora agravada
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
afirmou que nessa ocasião, tais cheques lhe foram repassados pela
PORTO SEGURO
, que os havia recebido da
LÍDER DISTRIBUIDORA
, os quais foram emitidos por esta como forma de pagamento de um contrato de compra e venda de etanol havido entre ambas, no valor de R$6.600.000,00

Ainda de acordo com a exordial da monitória originária,

no intervalo compreendido entre a efetiva entrega e os pagamentos dos cheques, sobreveio suposta desavença comercial entre a empresa
PORTO SEGURO
(vendedora do etanol) e a empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA
(adquirente), decorrente da suposta ausência de entrega do combustível negociado, culminando com a sustação das mencionadas cártulas pela emitente.

Por fim, a inicial registrou que a sociedade emitente dos cheques foi vendida (cedida) pelos ex-acionistas, pelo valor nominal das ações, aos atuais sócios, os quais comporiam grupo econômico sob recuperação judicial no Estado do Paraná, passando a referida sociedade a se chamar
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
.

Sob o argumento de que tal cessão teve por finalidade fazer com que o patrimônio da empresa emitente fosse alocado nas figuras do ex-acionistas pessoas físicas, frustrando o recebimento dos cheques, a autora, ora agravada
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
requereu o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para:

(i) a desconsideração da personalidade jurídica da requerida
ECO
, com fito de atingir o patrimônio dos acionistas e ex-acionistas da mesma, face ao preenchimento da probabilidade do direito e ao risco da demora;

(ii) proceder penhoras
on line
, via sistema SISBAJUD, em nome dos requeridos, no valor de R$8.008.965,38, com a finalidade de garantir o possível êxito da demanda, em face dos supostos indícios de desvio de finalidade da pessoa jurídica emitente dos cheques;

(iii) a anotação de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD de veículos porventura em nome dos Requeridos, a fim de impossibilitar a dissipação de patrimônio; e

(iv) o bloqueio junto ao sistema CNIB o CNPJ e CPF’s dos requeridos – dentre eles o ora agravante – para evitar a transferência dos imóveis em seus nomes, de modo a garantir a efetividade da monitória.

No entanto, a tutela provisória pretendida foi deferida apenas em parte, tão somente para que fosse procedida a averbação, perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, da existência prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Contra tal decisão se insurge o ex-acionista da empresa emitente dos cheques, ora agravante, pelas razões expostas no relatório.

No entanto, diante da análise dos fatos e documentos apresentados por ambas as partes, não se verificam elementos suficientes capazes de identificar qualquer desacerto na decisão agravada.

Não, ao menos, nessa quadra processual.

Nesse viés, é bem verdade que, em princípio, apesar de a autora agravada afirmar que somente aceitou o recebimento dos cheques como pagamento do contrato de compra e venda de cavaco com a
PORTO SEGURO
porque a emitente dos cheques que embasam a ação monitória teria atuado como interveniente anuente do negócio, certo é que o respectivo instrumento contratual não traz assinatura de qualquer pessoa atrelada à agravada. Aliás, não há assinatura nem mesmo da própria adquirente
PORTO SEGURO
.

Além disso, todos os cheques estão nominais à empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
e “cruzados”, sendo que, no verso de referidas cártulas consta a anotação
“
Vinculado ao contrato 06/2019
”
, cujo protesto esta Segunda Câmara de Direito manteve sustado, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022994-27.2020.8.11.0000.

Entretanto, fato é que, ao contrário do que tenta fazer crer a parte agravante, não houve a rejeição de plano do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa emitente dos cheques sob cobrança na monitória originária.

O que entendeu o juízo singular é que tal medida não poderia ser deferida desde logo, haja vista a indispensabilidade do contraditório, e de um exame mais acurado acerca de um possível desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica. Vejamos:

“O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com imediata penhora
on line
é prematura, havendo a necessidade de maior investigação para que se possa apurar a ausência de bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que não resta suficientemente demostrado que a parte ré esteja dilapidando seu patrimônio.

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório, oportunidade em que serão colhidos maiores subsídios sobre o caso em espeque.”
(ID. n. 96028451 - Pág. 6)

Além disso, há uma plausibilidade ao caso em tela da aplicação da teoria da
disregard doctrine
ao caso concreto, diante dos indícios de um suposto conluio entre os ex-acionistas da empresa emitente dos cheques e a
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, com o fito de fraudar credores.

Isso porque, há vídeos juntados nos IDs. ns. 56430320, 56430325, 56430327, 56430331, 56430335, 56431081 e 5643109 dos autos originários, devidamente acompanhados de atas notariais, registrando uma conversa havida entre o representante da autora
REPLANTAR
e o Sr.
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, ex-acionista da empresa emitente, no qual este último reconhece que a alteração do quadro de acionistas, com alteração do nome da sociedade emitente dos cheques, ocorreu para facilitar sua entrada no mercado do estado de São Paulo, mas que, na realidade, ele é quem continuaria a administrar a requerida.

Assim, é possível que no curso da demanda se reconheça a apontada fraude contra credores, com desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial a justificar a exigibilidade do título e a possibilidade do atingimento de bens de ex-acionistas da emitente das cártulas objeto da monitória.

Com isso, constata-se que a medida deferida na decisão agravada é a que melhor comunga a garantia de um possível êxito da ação originária com uma menor gravosidade para os demandados, mediante a autorização para a averbação da existência da ação, nos respectivos registros dos bens (móveis e imóveis) em nome ou CNPJ/CPF dos demandados, o que não se confunde com bloqueio de bens.

Além disso, a parte final do art.301 do CPC/15 impõe e ao mesmo faculta ao juiz lançar mão de
“qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação admonitória, inclusive nas ações de conhecimento.

Ademais, a providência, na verdade, busca única e exclusivamente resguardar novos adquirentes potenciais que, ignorando a existência da ação monitória em que se discute possíveis condutas abusivas de ex-acionistas da sociedade anônima emitente dos cheques que subsidiam o pedido, venham, com absoluta boa-fé, de forma desavisada, adquirir bens que possam ser futura e eventualmente atingidos.

E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que
“para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”
. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in PROCESSO DE EXECUÇÃO, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

O ideal, portanto, é que as partes conseguissem se compor.

Sendo assim, por não verificar, em princípio, qualquer desacerto na decisão agravada, entendo por mantê-la intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022